Tribunal: STF
Processo: RE 584485
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. Precedentes. 3. Atraso no pagamento de precatório. Fixação de multa contra a Fazenda Pública. Discussão de índole infraconstitucional. RE-RG 608.852, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 4.6.2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.